Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-64.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002455-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (AGRAVANTE), MANOELINA OCAMPOS DOS SANTOS - CPF: 030.014.961-18 (AGRAVADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR SEGURO PRESTAMISTA C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E DE RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E BANCO. HIPOSSUFICIÊNCIA E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a abstenção de busca e apreensão de veículo financiado e a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, em ação que discute cobertura securitária decorrente de contrato de seguro prestamista vinculado ao financiamento de bem móvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da determinação judicial que impõe à seguradora a obrigação de suspender efeitos decorrentes da inadimplência do contrato de financiamento, quando há controvérsia sobre a recusa da cobertura securitária e indícios de que o evento ensejador da cobertura tenha ocorrido.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada encontra respaldo nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à parte hipossuficiente, diante da plausibilidade do direito à cobertura securitária pactuada.

4. A jurisprudência do STJ admite a preservação de bens essenciais ao consumidor até o deslinde da controvérsia sobre a negativa do seguro prestamista, sobretudo diante da demonstração do sinistro e da essencialidade do bem.

5. A imposição de obrigação de fazer à seguradora, em solidariedade com o banco, decorre da interdependência contratual entre financiamento e seguro prestamista, não havendo ilegalidade na extensão da tutela.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a manutenção da medida liminar é adequada e proporcional à situação da autora, cuja subsistência poderia ser afetada pela apreensão do veículo e negativação indevida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em ação que discute a validade da recusa de cobertura securitária em contrato de seguro prestamista vinculado a financiamento, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender medidas restritivas contra o consumidor, inclusive contra a seguradora, quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por TOO SEGUROS S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Quitação de Financiamento por Seguro Prestamista c/c Danos Morais nº 1033837-03.2024.8.11.0003 movida por MANOELINA OCAMPOS DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência para determinar que: A 2ª requerida BANCO PAN S.A. se abstenha de promover a busca e apreensão do veículo da autora, identificado como FACTOR -0P Básico YBR 125I ED, marca Yamaha, Ano/Modelo 2014, Chassi 9C6RE2140R0053597, Placa RRY4C18, até ulterior deliberação deste Juízo. Ambas as rés providenciem, no prazo de cinco dias, a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerando o dever do magistrado de zelar pela razoável duração do processo e promover a conciliação entre as partes, ajustando os atos processuais conforme o conflito (art. 139, II, V e VI, do CPC), e visando ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), postergo a análise da conveniência da audiência de conciliação do art. 334 do CPC/15 para momento oportuno.

O agravante entende que: a ordem judicial que determinou que ambas as requeridas retirassem o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária, com a devida vênia, deve ser direcionado tão somente ao réu Banco Pan S/A, responsável pelo referido registro e o único capaz de promover a sua retirada; uma vez que o pedido de tutela de urgência se refere a um ato realizado exclusivamente pelo Banco Pan S/A, não há como a ora agravante ser responsabilizada pelo mesmo, e mais, ser penalizada por ele, quando não tem condições de atender ao comando judicial e promover a baixa de negativação feita por terceiro.

A não atribuição de efeito suspensivo ao presente caso trará à agravante lesão grave de difícil reparação, isto porque uma vez que não foi a parte agravante a responsável pela inclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, não tem poderes para retirá-lo, tornando, assim, uma decisão impossível de ser cumprida pela agravante, gerando, por consequência, multa diária provocada por ato e omissão do corréu (BANCO PAN S/A).

Acrescenta: o BANCO PAN S/A é o único responsável pelo contrato de financiamento indicado nos autos, não tendo a TOO SEGUROS S/A qualquer tipo de responsabilidade ou ingerência com relação ao contrato de financiamento, não tendo, portanto, legitimidade para responder por desdobramentos referentes ao referido contrato, muito menos sobre eventual busca e apreensão do veículo ou negativação do nome da parte agravada, por conta da ausência de pagamento das parcelas do financiamento; assim, apenas as questões referentes ao contrato de seguro discutido nos autos de origem são de responsabilidade e, portanto, legitimidade da TOO SEGUROS S/A, não sendo responsável pela negativação praticada pelo banco, muito menos tem condições de promover a baixa desse registro, visto que, repita-se, praticado por terceiro, no caso o BANCO PAN S/A.

Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o prosseguimento do feito na vara de origem, nos termos do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, vez que a não suspensão acarretará prejuízos a agravante sem que esta tenha contribuído para tanto; no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão agravada, determinando que a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada seja direcionada somente para o corréu Banco Pan S/A, visto que a inscrição negativa se deu por ato único e exclusivo dessa instituição financeira, e não da seguradora.

A liminar foi indeferida. (id. 266317263)

Informações. (id. 266568290)

Sem contrarrazões. (id. 272611895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por TOO SEGUROS S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Quitação de Financiamento por Seguro Prestamista c/c Danos Morais nº 1033837-03.2024.8.11.0003 movida por MANOELINA OCAMPOS DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência para determinar que: A 2ª requerida BANCO PAN S.A. se abstenha de promover a busca e apreensão do veículo da autora, identificado como FACTOR -0P Básico YBR 125I ED, marca Yamaha, Ano/Modelo 2014, Chassi 9C6RE2140R0053597, Placa RRY4C18, até ulterior deliberação deste Juízo. Ambas as rés providenciem, no prazo de cinco dias, a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerando o dever do magistrado de zelar pela razoável duração do processo e promover a conciliação entre as partes, ajustando os atos processuais conforme o conflito (art. 139, II, V e VI, do CPC), e visando ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), postergo a análise da conveniência da audiência de conciliação do art. 334 do CPC/15 para momento oportuno.

Pois bem.

O Juízo “a quo” fundamentou sua decisão da seguinte maneira (trecho da decisão):

“(...)No caso concreto, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela documentação anexada à inicial, que comprova a contratação do seguro prestamista e o vínculo deste com o financiamento do veículo.

O perigo de dano, por sua vez, é patente, considerando que a manutenção das cobranças pode culminar na perda do único veículo da autora, essencial para sua locomoção, além de comprometer sua dignidade ao manter o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, não se vislumbra irreversibilidade nos efeitos da medida pleiteada, uma vez que eventual reversão poderá ser realizada sem prejuízo às partes.

Assim, preenchidos os requisitos legais, defiro a tutela de urgência para determinar que: A 2ª requerida BANCO PAN S.A. se abstenha de promover a busca e apreensão do veículo da autora, identificado como FACTOR -0P Básico YBR 125I ED, marca Yamaha, Ano/Modelo 2014, Chassi 9C6RE2140R0053597, Placa RRY4C18, até ulterior deliberação deste Juízo.

Ambas as rés providenciem, no prazo de cinco dias, a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (id. 180886488 – autos originários)

A decisão agravada encontra-se em consonância com os princípios da preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e da boa-fé objetiva nas relações contratuais (art. 422 do Código Civil), especialmente diante da plausibilidade do direito invocado pela parte autora quanto à cobertura securitária contratada com a agravante para quitação do débito em caso de evento coberto.

Verifica-se, dos elementos constantes nos autos, que a parte agravada celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo, acompanhado de seguro prestamista, tendo posteriormente ocorrido o sinistro que justificaria o acionamento da cobertura securitária para quitação do saldo devedor. A negativa da seguradora em honrar a cobertura contratada ensejou o ajuizamento da ação originária, com o pedido liminar para impedir a apreensão do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo controvérsia razoável sobre a legitimidade da negativa da seguradora, deve prevalecer a preservação do bem de uso da parte consumidora até o deslinde da controvérsia, notadamente quando demonstrada a essencialidade do bem para sua subsistência ou mobilidade, o que parece ser o caso dos autos (AgInt no AREsp 1349444/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/12/2018).

A presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano, está adequadamente fundamentada na decisão agravada, que ponderou corretamente os interesses em conflito, optando pela medida menos gravosa e mais protetiva à parte hipossuficiente na relação de consumo.

Assim sendo, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia a ensejar reforma da decisão impugnada, que se mostra adequada e proporcional à situação apresentada, especialmente em sede de cognição sumária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025